Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747724-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO PAULINO VALENTIM DE SOUSA, JACQUELINE SOARES BATISTA 00995899150 AGRAVADO: TANAPORTA HORTIFRUTI DELIVERY LTDA, FELIPE DO NASCIMENTO REIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO PAULINO VALENTIM DE SOUSA E OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0705280-73.2023.8.07.0020), movida por EDSON DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174752320 dos autos originários), verbis: Inicialmente, afaste-se o sigilo da petição de Id. 174524932 documento de id. 174527494, uma vez que não vislumbro ocorrência de causa contida no artigo 189 do CPC, entretanto, mantenho o sigilo dos IDS. 174530946 e 174530952. Noutro giro, defiro o pedido do requerido de Id. 170073930, visto que a 2arequerida é pessoa jurídica constituída como MEI, onde demonstra que ocorreu a baixa na inscrição por motivo de extinção por encerramento voluntário das atividades (ID 170077562). Portanto, defiro o pedido de inclusão da proprietária da empresa requerida (JACQUELINE SOARES BATISTA – CPF: 009.958.991-50), no polo passivo do feito, conforme requerido no Id. 170073930. Anote-se Por fim passo analisar o pedido de gratuidade de justiça aos requeridos. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, pelo contrário, anexa documentos que comprova que possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e outros encargos. Ademais, nota-se que a remuneração liquida da parte requerida é muito superior à média salarial dos brasileiros, conforme dados do IBGE, auferindo uma média salarial acima de R$ 8.000,00 (sete mil reais) mensais. Além do mais, verifico que a declaração do imposto de renda do 1o requerido (Id. 174530952, entre outros) obtém rendimentos tributáveis acima de R$ 102.605,70, o que configura uma média mensal acima de R$ 9.300,00, o que se distancia da razoabilidade da finalidade da lei da gratuidade de justiça, eis que se trata de renda muito superior à maioria dos brasileiros. Dessa forma, resta cristalino que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Portanto, entendo que a parte autora não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS REQUERIDOS. Por fim, às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de prova testemunhal, o rol de testemunhas já deve ser apresentado. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Publique-se. Em razões recursais, alega que faz jus ao benefício gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do sustento de sua família, conforme documentos e planilha de gastos mensais detalhada nos autos. Salienta que o Juiz não considerou a sua situação de fato, apesar da renda superior aos padrões do Brasil. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente o alcance da gratuidade da justiça. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Em análise dos autos, verifico que a parte agravante juntou contracheque do mês de junho 2023 (ID. 174527494), julho de 2023 (ID 174527494) e agosto 2023 (ID 17527494), no qual constam receber renda bruta mensal no valor de R$ 12.229,00, R$ 11.917,00 e R$ 15.593,76, cujo valores superam o parâmetro adotado de 5 (cinco) salários mínimos mensais. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Com efeito, a renda mensal bruta da demandante extrapola o teto utilizado como parâmetro pela jurisprudência. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator